Tribunal: TJPA
Processo: 0024120-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024120-33.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA HELENA DO NASCIMENTO MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, no bojo de ação de cobrança cumulada com pedido de danos morais, alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva do ente federativo. Sustenta que, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração do PASEP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar em ação relacionada à má gestão de conta vinculada ao PASEP, matéria de ordem pública, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, matéria de ordem pública suscitada nos autos.

4. O art. 5º da LC nº 08/1970 atribui ao Banco do Brasil a gestão exclusiva do PASEP, sendo este o responsável por falhas administrativas, saques indevidos ou ausência de atualização monetária das contas.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 reafirma a ilegitimidade do ente federativo estadual em demandas relativas à má gestão do PASEP.

6. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, anulando-se a sentença e o acórdão, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

* Tese de julgamento:

1. O Estado-membro é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima exclusivamente o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970.

2. A omissão sobre matéria de ordem pública autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; LC nº 08/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF); TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0813184-92.2020.8.20.5001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID. nº 24765371), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao deixar de se manifestar sobre questão de ordem pública atinente à
ilegitimidade passiva do Estado do Pará
,
sustentando que, nos termos do
art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970
,
a administração do PASEP é de competência exclusiva do Banco do Brasil S.A., o qual, inclusive, aufere comissão pela prestação desse serviço, sendo, portanto, o
único responsável pela gestão das contas individualizadas dos servidores públicos
.

Aponta, ainda, que, de acordo com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 1.150
,
em ações que versem sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, com alegações de falhas administrativas, saques indevidos ou ausência de correção monetária, a
legitimidade passiva recai exclusivamente sobre o Banco do Brasil
,
não subsistindo responsabilidade estatal.

Neste ponto, o embargante aduz que o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Estado do Pará, incorreu em omissão quanto à análise da matéria de ordem pública – qual seja, a ilegitimidade do ente federativo – e da ofensa expressa ao
art. 5º da LC nº 08/1970
,
razão pela qual busca a
integração do acórdão

e o

prequestionamento expresso da norma violada
,
para viabilizar o acesso às instâncias excepcionais.

Ao final, requer, além do saneamento da omissão apontada, a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos
,
para fins de modificação do julgado, excluindo-se o Estado do Pará do polo passivo da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25277306).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, reafirma-se o caráter integrativo dos embargos de declaração, os quais visam tão somente aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sem a possibilidade de rediscussão do mérito já decidido.

Superado esse aspecto introdutório, passo à análise das razões recursais. Após detida reavaliação dos autos, verifica-se a existência de omissão relevante no acórdão embargado, razão pela qual merece acolhimento a presente insurgência.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha se debruçado sobre diversos aspectos da controvérsia, deixou de enfrentar questão de ordem pública — a saber, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará — devidamente suscitada em sede recursal e reiterada em memoriais, fundada em norma de regência e em jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970 estabelece que compete ao BANCO DO BRASIL S.A. a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, incumbindo-lhe manter contas individualizadas, proceder à atualização de valores, efetuar pagamentos e responder por eventuais falhas na execução dessas obrigações.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.931/DF sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1150:

"
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa."

No mesmo sentido, cito jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TEMA 1150 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08131849220208205001, Relator.: JOAO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/08/2024)

Tal lacuna probatória, somada à incidência da tese firmada em sede repetitiva, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão verificada, com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão e a sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
, com efeitos modificativos, para reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ e, por conseguinte, ANULAR a sentença e o acórdão anteriormente proferido, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025